Tribunal: STF
Processo: RE 1323342
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. LEIS Nº 10.637/2002 E 10.833/2003, ART. 3º, INCISO II. NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO DE INSUMOS. INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF Nº 247/2002, 358/2003 E 404/2004. LEGALIDADE. 1. O regime constitucional da não cumulatividade de PIS e COFINS, à míngua de regramento infraconstitucional, serve, no máximo, como objetivo a ser atingido pela legislação então existente. Não é apropriado como parâmetro interpretativo, visto que a EC nº 42/2003 descurou de estabelecer qualquer perfil ao regime não cumulativo dessas contribuições. Por conseguinte, a expressão 'não cumulativas' constitui uma diretriz destituída de conteúdo normativo, ou seja, não é um princípio nem uma regra. 2. Em conformidade com as Instruções Normativas SRF nº 247/2002, 358/2003 e 404/2004, a Fazenda Nacional defende que apenas os serviços aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto são insumos, para fins de aproveitamento de créditos de PIS e COFINS (art. 3º, inciso II, das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003). 3. São razoáveis os critérios adotados pela Receita Federal nas Instruções Normativas SRF nº 247/2002 e 404/2004, não somente por levar em conta os parâmetros concretos da legislação do IPI, que oferece a definição exata de insumo, mas também por manter a coerência com os demais incisos do art. 3º. A leitura sistemática do dispositivo legal permite inferir que o legislador pretendeu considerar, para efeito de creditamento, apenas os elementos aplicados diretamente na fabricação do bem ou na prestação do serviço, ou seja, somente os elementos específicos e vinculados à atividade fim do contribuinte, e não a todos os aspectos de sua atividade. Se a intenção fosse permitir o creditamento de qualquer despesa ou custo de produção, não haveria a preocupação em detalhar as situações que possibilitam os descontos ou aproveitamentos dos créditos nos vários incisos do art. 3º, pois bastaria prever genericamente o abatimento dos custos ou despesas operacionais” (fl. 286, vol. 1).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 do art. 195 da Constituição da República.
    Pede “seja admitido e dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão de origem, nos moldes contidos nas razões recursais, concedendo a segurança pleiteada para: I) Declarar e determinar que a autoridade Recorrida acate e reconheça o direito da Recorrente de aproveitar os créditos do PIS e da COFINS no regime não-cumulativo relativos à aquisição de bens e serviços utilizados como insumos, no caso da Recorrente, transporte rodoviário de carga, intermunicipal, interestadual e internacional – prestação de serviços, mediante a utilização dos mesmos critérios definidores de custos e despesas operacionais referidas nos arts. 290 e 299 do RIR/99, compensando os referidos créditos acumulados a partir do último quinquênio com débitos tributários vencidos ou vincendos; II) Sucessivamente, caso não provido o pedido anterior, que seja declarado e determinado que a autoridade Recorrida acate e reconheça o direito da Recorrente de aproveitar os créditos de PIS e COFINS no regime não-cumulativo referentes aos insumos essenciais para o desenvolvimento de sua atividade, na forma exposta no item 2.2, compensando os referidos créditos acumulados a partir do último quinquênio com débitos tributários vencidos ou vincendos; III) sobre os valores a serem aproveitados/compensados seja determinada a incidência da Taxa SELIC, desde a data de cada pagamento indevido” (fls. 94-95, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 790.928, Relator o Ministro Luiz Fux (Tema 756), este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a não cumulatividade das contribuições PIS e COFINS:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. ART. 195, § 12, CF/88. PIS. COFINS. ARTIGO 3º, NOTADAMENTE INCISO II E §§ 1º E 2º, DAS LEIS NS. 10.833/2003, 10.637/2002. ARTIGO 31, § 3º, DA LEI N. 10.865/2004. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA” (Plenário Virtual, DJe 4.9.2014).
    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    4. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (MS n. 31.445-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 25.2.2013; MS n. 32.060-ED/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 6.11.2013; MS n. 28.982-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 15.10.2010; RE n. 629.675-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 21.3.2013; RE n. 595.251-AgR/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 9.3.2012; AI n. 503.064-AgR-AgR/MG, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 26.3.2010; AI n. 811.626-AgR-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 3.3.2011; RE n. 513.473-ED/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 18.12.2009; e AI n. 790.033-AgR/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJ 2.5.2012), determino a baixa imediata dos autos.
    5. Pelo exposto, determino a devolução destes autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora